Tribunal: TJDFT
Processo: 0002434-67.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem fundamental importância, ainda mais quando há reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado.
2. Tendo em vista o lapso temporal existente entre a data dos fatos e as declarações em Juízo, possível haver inconsistências nos depoimentos judiciais prestados pela vítima e testemunha e a dificuldade em fornecer alguns detalhes fáticos não retira o valor probante das oitivas.
3. É caso de aplicar o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal quando houve emprego de faca no roubo, uma vez que o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei 13.654/18 no incidente de inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5. (Acórdão n.1134967)
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.